Tribunal: STJ
Processo: 0104298-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 991402 - MG(2025/0104298-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
§ 4o, DA
. INDULTO. DECRETO N.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
REQUISITO OBJETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO
11.302/2022.
ANTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO
PRESIDENCIAL. EXIGÊNCIA DO
AUSÊNCIA DE
ART. 12.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
PARCIAL.
RETIFICAÇÃO
DO
ATESTADO
DE
PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O
do Decreto n.
exige, para a concessão do
art. 12
11.302/2022
indulto natalino, que não haja recurso pendente interposto pela
acusação, o que pressupõe o trânsito em julgado da condenação para o
Ministério Público até a data da publicação do Decreto Presidencial. A
jurisprudência desta Corte Superior é de que, para análise do
preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício
do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito
em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
905.019/SP,
DJe de
AgRg no
, relator Ministro
3/6/2024;
AREsp n. 2.492.411/RS
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
14/5/2024)
Documento eletrônico VDA56337458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b6463473-e32d-4f1a-9f36-af3710a1b979

2. No caso concreto, o paciente foi condenado duas vezes como incurso
no
§ 4o, da
. Em relação à condenação dos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
autos n. 0323981-85.2015.8.13.0433, o trânsito em julgado para o
Ministério Público ocorreu em
data posterior à publicação
21/3/2024,
do Decreto Presidencial (
), o que impede a concessão do
22/12/2022
indulto. Todavia, quanto à condenação dos autos n. 0249844-
64.2017.8.13.0433, o trânsito em julgado para o Ministério Público
ocorreu em
data anterior à publicação do decreto, razão pela
17/6/2019,
qual está ausente a vedação legal prevista no
do Decreto n.
art. 12
11.302/2022.
3. A decisão agravada deixou de analisar a exigência prevista no art. 12
do Decreto n.
– ausência de recurso interposto pela
11.302/2022
acusação – e de verificar se o trânsito em julgado da condenação do
paciente ocorreu antes da publicação do Decreto Presidencial.
4. Agravo regimental parcialmente provido para determinar ao Tribunal
de origem que reanalise o pedido de indulto referente à condenação dos
autos n. 0249844-64.2017.8.13.0433, descartada a vedação legal
prevista no
do Decreto n.
Determinada a retificação
art. 12
11.302/2022.
do Atestado de Pena do paciente para que passe a constar a condenação
dos autos n. 0249844-64.2017.8.13.0433 como tráfico privilegiado (art.
33, § 4o, da
), em espelho à sua guia de recolhimento.
Lei n. 11.343/2006
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial
23/04/2026
29/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b6463473-e32d-4f1a-9f36-af3710a1b979

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 991402 - MG(2025/0104298-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BRUNO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
§ 4o, DA
INDULTO. DECRETO N.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
REQUISITO OBJETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO
11.302/2022.
ANTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO
PRESIDENCIAL. EXIGÊNCIA DO
AUSÊNCIA DE
ART. 12.
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO
PARCIAL.
RETIFICAÇÃO
DO
ATESTADO
DE
PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O
do Decreto n.
exige, para a concessão do
art. 12
11.302/2022
indulto natalino, que não haja recurso pendente interposto pela
acusação, o que pressupõe o trânsito em julgado da condenação para o
Ministério Público até a data da publicação do Decreto Presidencial. A
jurisprudência desta Corte Superior é de que, para análise do
preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício
do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito
em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
905.019/SP,
DJe de
AgRg no
relator Ministro
3/6/2024;
AREsp n. 2.492.411/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
14/5/2024)
Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

2. No caso concreto, o paciente foi condenado duas vezes como incurso
no
§ 4o, da
Em relação à condenação dos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
autos n. 0323981-85.2015.8.13.0433, o trânsito em julgado para o
Ministério Público ocorreu em
data posterior à publicação
21/3/2024,
do Decreto Presidencial (
), o que impede a concessão do
22/12/2022
indulto. Todavia, quanto à condenação dos autos n. 0249844-
64.2017.8.13.0433, o trânsito em julgado para o Ministério Público
ocorreu em
data anterior à publicação do decreto, razão pela
17/6/2019,
qual está ausente a vedação legal prevista no
do Decreto n.
art. 12
11.302/2022.
3. A decisão agravada deixou de analisar a exigência prevista no art. 12
do Decreto n.
– ausência de recurso interposto pela
11.302/2022
acusação – e de verificar se o trânsito em julgado da condenação do
paciente ocorreu antes da publicação do Decreto Presidencial.
4. Agravo regimental parcialmente provido para determinar ao Tribunal
de origem que reanalise o pedido de indulto referente à condenação dos
autos n. 0249844-64.2017.8.13.0433, descartada a vedação legal
prevista no
do Decreto n.
Determinada a retificação
art. 12
11.302/2022.
do Atestado de Pena do paciente para que passe a constar a condenação
dos autos n. 0249844-64.2017.8.13.0433 como tráfico privilegiado (art.
33, § 4o, da
, em espelho à sua guia de recolhimento.
Lei n. 11.343/2006)
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
BRUNO RIBEIRO DA SILVA
decisão monocrática na qual deneguei a ordem de habeas corpus.
O agravante alegava sofrer constrangimento ilegal em decorrência de
acórdão proferido pelo
no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Agravo em Execução Penal n. 3138641-40.2024.8.13.0000.
A defesa buscava que fosse concedido indulto ao paciente, pois reputa
preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n.
(fls. 2-
11.302/2022
11).
Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 82-
87).
Concedi a ordem para determinar ao Tribunal de origem, descartada a
apontada vedação legal, que reanalisasse o pedido de indulto formulado pelo
paciente (fls. 93-95).
Contra esta decisão o Ministério Público Federal opôs embargos de
declaração com apontamento de omissão no julgado, pois não havia sido analisada
a exigência prevista no
do Decreto n.
que veda a concessão do
art. 12
11.302/2022,
indulto quando houver recurso interposto pela acusação pendente de julgamento.
Ademais, não havia sido examinada a data do trânsito em julgado da condenação
do paciente, que ocorreu em
posteriormente à publicação do decreto
21/3/2024,
presidencial (
) (fls. 98-103).
22/12/2022
Acolhi os embargos de declaração com efeitos infringentes e reformei a
decisão embargada para denegar a ordem de habeas corpus (fls. 129-132).
Contra essa decisão foi interposto agravo regimental.
Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a revogação integral do
indulto é desproporcional, pois o fundamento adotado não alcança a guia de
execução n. 0249844-64.2017.8.13.0433, cujo trânsito em julgado ocorreu em
Argumenta que o referido dispositivo regula apenas a competência do
17/6/2019.
juízo de conhecimento, sem constituir requisito impeditivo na execução penal.
Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à
Sexta Turma (fls. 141-151).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em consideração aos argumentos empregados pelo agravante, entendo
que lhe assiste
razão.
parcial
Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

O Juízo da execução deferiu inicialmente o pedido de indulto referente a
dois crimes de tráfico “privilegiado” (art. 33, § 4o, da
e um de
Lei n. 11.343/2006)
resistência, com base no Decreto n.
e a seguinte fundamentação (fls.
11.302/2022
40-41, destaques no original):
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de indulto apresentado pela Defensoria
Pública em favor do sentenciado BRUNO RIBEIRO DA SILVA,
em cumprimento de pena perante este juízo, com fundamento no
Decreto de Indulto de 2022.
O Ministério Público opinou contrariamente à concessão do
indulto.
É o relatório. Decido.
Como se vê do atestado de penas, o sentenciado possui duas
condenações por crime de tráfico privilegiado, ambas relativas a
fatos anteriores a dezembro de 2022.
O crime de tráfico privilegiado pode ser alcançado pelo benefício
do indulto com fundamento no Decreto de 2022, conforme regra
expressa do artigo 7o, inciso VI, do mencionado texto normativo.
Esse é o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o crime de resistência também é indultável na forma do
Decreto de 2022, já que a sua pena máxima em abstrato não
excede os 05 anos.
Na aplicação do Decreto de Indulto de 2022, as penas são
computadas
isoladamente,
em
relação
a
cada
crime
individualizado, ressalvada a hipótese de concurso de crimes, que
não se dá no caso em exame.
Observe-se que não há inconstitucionalidade no mencionado
Decreto.
Assim, pelos fundamentos expostos, DEFIRO O INDULTO ao
sentenciado BRUNO RIBEIRO DA SILVA, com fundamento
nos artigos 5o e 7o, inciso VI, do Decreto de Indulto de 2022 e,
em consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do
sentenciado na forma do artigo 107, inciso II, do Código Penal.
DEFIRO TAMBÉM O INDULTO DAS PENAS DE MULTA
da guias indultadas, com fundamento no artigo 2o, inciso X,
do Decreto 11.846 de 2023.
Por fim, considerando que as penas indultadas são superiores
à pena remanescente a cumprir e que as demais penas já
foram integralmente cumpridas, julgo extinta a punibilidade
.
pelo cumprimento da pena
[...]

Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

O Tribunal de origem, embora na ementa de seu julgado tenha constado
que o agravo em execução interposto pelo Ministério Público não estava sendo
provido, em registro, constou que, por maioria, deram provimento ao recurso (fls.
12-39).
Do voto do Desembargador Carlos Braga – divergente e, ao que parece,
condutor da maioria no julgamento – consta o seguinte (fls. 36-37, destaques no
original):
[...]
Na decisão combatida, a Magistrada referiu-se a condenações por
crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada, além
do crime de resistência. Todavia, perscrutando-se o relatório da
situação processual do apenado, tem-se que este se encontra em
cumprimento de pena pelos crimes previstos no “Art. 33,
- Lei de Drogas (com trânsito em julgado
CAPUT, Lei 11343/06
em
;
- Código Penal (com
17/06/2019)
§ 2o,
Art. 157,
Lei 2848/40
trânsito em julgado em
;
23/09/2020)
§ 4o,
Art. 33,
Lei 11343/06
- Lei de Drogas (com trânsito em julgado em
;
21/03/2024)
- Código Penal (com trânsito em
CAPUT,
Art. 147,
Lei 2848/40
julgado em
” (eventos 4 e 5). (GN)
11/09/2023)
Não há, portanto, condenação pelo crime de resistência.
Ademais, salienta-se que os crimes de tráfico privilegiado e o
crime de ameaça sequer possuem trânsito em julgado
contemporâneo ou anterior à data de publicação do decreto. Tal
constatação, por si, impede que a concessão da benesse, com
fulcro no decreto de 2022, lhes açambarque.
[...]

Portanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a
decisão do juízo da execução por entender ausente o trânsito em julgado anterior à
publicação do decreto, em interpretação mais restritiva dos arts. 5o e 12 do referido
ato normativo.
Ressalte-se que, diferentemente do que constou na decisão de 1o grau, no
ato apontado como coator, reconheceu-se que o impetrante estaria cumprindo pena
por
tráfico “privilegiado” (art. 33, § 4o) e
tráfico simples (art. 33,
, da
um
um
caput
, além do roubo e da ameaça (arts. 157, § 2o e 147, do Código
Lei n. 11.343/2006)
Penal). Registrou o Tribunal estadual que o delito de resistência, embora constante
da decisão de 1o grau, não estava no rol das condenações do reeducando.
Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

A decisão agravada partia deste pressuposto:
tráfico
apenas um
“privilegiado”.
No habeas corpus, impetrado contra o acórdão proferido pelo Tribunal
de origem (fls. 2-11), não se aponta como equivocado o enquadramento legal de
uma das condenações como sendo tráfico simples, mas o agravo regimental, ainda
que haja transcrito o trecho da decisão de 2o grau com indicação de apenas um
tráfico “privilegiado” sem a questionar (fl. 145), arremata dizendo que a conclusão
da decisão agravada, além de incidir sobre a condenação de autos n. 0323981-
, teria também se estendido indevidamente para a outra
85.2015.8.13.0433
condenação por tráfico “privilegiado” de autos n. 0249844-64.2017.8.13.0433.
Enfim, o presente habeas corpus se centra apenas no tráfico
“privilegiado” e é sobre esse delito que esta decisão se circunscreve.
O impetrante, em seu agravo regimental, afirma que a condenação de
autos n. 0249844-64.2017.8.13.0433 trata da figura “privilegiada” do tráfico,
mas no Atestado de Pena de fls. 42-43, seu registro é como tráfico simples.
Agravante (fls. 141-151) e juízo da execução penal (fls. 40-41) apontam
se tratar de tráfico “privilegiado”, enquanto o Tribunal de origem (fl. 145) e o
Atestado de Pena apontam o fato como tráfico simples.
Todavia, a leitura da sentença dos autos n. 0249844-64.2017.8.13.0433
evidencia que o reeducando foi denunciado pela prática do tráfico em sua forma
simples (art. 33,
), mas
caput
o juiz aplicou a causa de diminuição de pena do §
.
4o, razão pela qual a pena foi fixada em 1 ano e 8 meses
Na guia de recolhimento desta condenação constou acertadamente o
enquadramento como tráfico “privilegiado”; todavia, o lançamento no SEEU
ocorreu como tráfico simples, o que explica o erro no Atestado de Pena de fls. 42-
43.
Em conclusão, diversamente do que constou no acórdão do Tribunal de
origem, o paciente foi condenado
, como incurso no
§ 4o, da
duas vezes
art. 33,
à pena privativa de liberdade por tráfico “privilegiado”: autos
Lei n. 11.343/2006,
de condenação n.
e n.
.
0323981-85.2015.8.13.0433
0249844-64.2017.8.13.0433
Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

A análise da decisão agravada de fls. 129-132 limitou-se à condenação
de autos n. 0323981-85.2015.8.13.0433, razão pela qual passo à apreciação
completa dos dois tráficos “privilegiados”.
O
do Decreto n.
estabelece:
art. 12
11.302/2022
. O indulto natalino de que trata este Decreto será
Art. 12
concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se
tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da
sentença interposto pela acusação.

O dispositivo exige, para a concessão do indulto, que não haja recurso
pendente interposto pela acusação, o que pressupõe o trânsito em julgado da
condenação para o Ministério Público até a data da publicação do decreto
presidencial.
Quanto à condenação de autos n.
, verifico,
0323981-85.2015.8.13.0433
na fl. 46 do atestado de pena juntado nas fls. 42-49 dos autos, que a data do
trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em
.
21/3/2024
Constata-se, portanto, que o trânsito em julgado foi posterior à data
fixada no Decreto Presidencial (
), vedação expressamente prevista pelo
22/12/2022
ato normativo em análise.
Por outro lado, quanto à condenação de autos n. 0249844-
, verifico, na fl. 44 do atestado de pena juntado nas fls. 42-49
64.2017.8.13.0433
dos autos, que a data do trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em
, ou seja, anterior à data fixada no Decreto Presidencial (
).
17/6/2019
22/12/2022
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INDULTO.
DECRETO
N.

REQUISITO
11.302/2022.
OBJETIVO. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM
JULGADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
De acordo com entendimento assente nesta Corte Superior,
1.
“para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de
concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas
as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação
do Decreto Presidencial” (AgRg no REsp n. 1.792.365/ES,
Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe de
.
17/2/2020)
2. O benefício aludido foi negado ao sentenciado em razão de
a condenação e, em consequência, o trânsito em julgado desta,
ser posterior à data da publicação do Decreto Presidencial n.
entendimento que vai ao encontro da
11.302/2002,
.
jurisprudência deste Tribunal Superior
Agravo regimental não provido.
3.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 905.019/SP
Rogerio Schietti
, Sexta Turma, DJe de
destaquei.)
Cruz
3/6/2024,

[...] 5. Segundo entendimento firmado nesta Corte, os
requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o
indulto devem ser preenchidos até a data da publicação do ato
normativo, devendo ser consideradas, portanto, apenas as
. Nessa
condenações transitadas em julgado até a referida data
linha: AgRg no
relatora Ministra Laurita
REsp n. 1.792.365/ES,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no
17/02/2020
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp 1.756.386/ES,
DJe
[...]
08/10/2018.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.492.411/RS
Reynaldo
, 5a T., DJe de
destaquei.)
Soares da Fonseca
14/5/2024,

Diante do exposto,
, para
reconsidero em parte a decisão agravada
a ordem de habeas corpus e determinar ao Tribunal de
conceder parcialmente
origem, descartada a apontada vedação legal, que reanalise o pedido de indulto
referente à condenação de autos n.
.
0249844-64.2017.8.13.0433
Fica mantida a denegação da ordem em relação à sentença de autos n.
, pelas razões expostas na presente decisão.
0323981-85.2015.8.13.0433
ao juízo da execução penal que promova a retificação do
Determino
Atestado de Pena do paciente para que passe a constar a condenação de autos n.
como tráfico “privilegiado” (art. 33, § 4o, da
0249844-64.2017.8.13.0433
, em espelho à sua guia de recolhimento.
Lei n. 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA56024685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: 23294274-8a34-4041-8c77-b7737d344c0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 991.402 / MG
Número Registro: 2025/0104298-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000221432941003 10000221432941004 31386414020248130000 44005112320198130433
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO RIBEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 72056ce6-9bb9-48c4-9233-587354a862a6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 72056ce6-9bb9-48c4-9233-587354a862a6